Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PODER-DEVER DE INDEFERIR AS PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA QUEDA NA QUALIDADE DO ENSINO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. NEGATIVA DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente em impor à parte recorrida a obrigação de conceder à parte autora desconto de 50% nas mensalidades enquanto mantido o sistema de aulas remotas. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova oral a fim de comprovar que houve queda na qualidade de ensino a justificar a pretendida redução do valor da mensalidade. Não obstante seu requerimento, houve o julgamento antecipado da lide, tendo o julgador consignado que a parte autora não comprovou suas alegações. Alega que cabia à parte recorrida a prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços, porém não fez qualquer prova de que manteve a qualidade do ensino apesar da alteração do sistema de aulas presenciais para aulas virtuais. Com esses argumentos, requer seja declarada a nulidade da sentença ou, no mérito, que seja reformada para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 28610339). Contrarrazões apresentadas (ID 28610347).
III. Não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa, porque cabe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Assim, reputando que o acervo documental se mostrava suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Inicialmente, importa recordar que por imposição constitucional as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (Constituição da República, artigo 207). A partir dessa premissa, conclui-se que a intervenção judicial nas mensalidades estabelecidas por instituição de ensino superior deve ser excepcional.
V. É cediço que nos contratos onerosos as partes se obrigam reciprocamente a dar, pagar ou fazer alguma coisa, sendo que a uma prestação sempre corresponde uma contraprestação. A disponibilização das aulas exige o cumprimento da contraprestação pela contratante.
VI. No que tange ao contrato de serviços de ensino, verifica-se que a relação jurídica sofreu evidentes efeitos pela decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proibição de realização de aulas presenciais. Essa constatação pode ensejar desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago pelo consumidor, frente à qualidade ou quantidade dos serviços prestados, sem olvidar os custos da atividade empresarial, legitimando, em tese e caso comprovada efetiva desproporção das obrigações recíprocas, a revisão contratual (CDC, art.6o, V)
VII. No caso, a despeito de a parte recorrente alegar a existência de vício na prestação dos serviços ante a ausência da qualidade contratada, evidencia-se que a forma e o modo de prestação de serviço educacional foram alterados em razão de determinação legal (Decreto no 40.509 de 11.3.20). Isto é, o ensino a distância implementado no âmbito do Distrito Federal pelas instituições de ensino era condição necessária para se manter o distanciamento social.
VIII. Por fim, as alterações implementadas, como o sistema “TDE – Trabalho Discente Efetivo”, a modalidade de tutoria, a alteração do sistema de coordenação, entre outros apontados pela parte recorrente como indicativos da perda da qualidade de ensino, inserem-se na autonomia didática da instituição de ensino superior.
IX. Destarte, conclui-se que a recusa da parte recorrida em negociar desconto da mensalidade estipulada no contrato educacional não caracteriza ato ilícito, mas tão somente ato discricionário da instituição, o que consubstancia exercício regular do seu direito, não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade da parte em renegociar o contrato.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspende-se a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.